Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704968-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA RECORRIDOS: MARCELA MEIRA PASSAMANI, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, EUGENIA REGINA DE MELO, BRB SERVIÇOS S/A, MARIO FERREIRA NETO, JULIANA GONÇALVES NAVARRO, RAIMUNDO JOÃO CARVALHO MARINHO, TIAGO SANTANA DE LACERDA, WASHINGTON SIQUEIRA BRANDÃO FILHO, BIANCA FORTES JATOBÁ SCARDUA, ALINNE CARVALHO PORTO, DISTRITO FEDERAL E CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PROTEÇÃO DE INTERESSE PRIVADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. 1. Conforme o artigo 1o da Lei no 4.717/1965, a ação popular é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. 2. No caso, a demanda volta-se à tutela de interesses privados e individuais, razão pela qual o controle de legalidade não pode ser realizado pela via processual eleita. 3. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. A recorrente alega violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 4.717/1965, sustentando que o acórdão vergastado carece de fundamentação quanto à demonstração do interesse individual da ação popular proposta. Afirma que o indeferimento da inicial pela inadequação da via eleita suprimiu seu direito de cidadã, vez que a ação popular proposta objetiva a anulação de processo administrativo e do respectivo contrato firmado entre o DISTRITO FEDERAL e o Banco de Brasília-BRB e BRB Serviços S.A, para execução de manutenção e operacionalização dos postos do NA HORA, com penalização dos respectivos agentes públicos responsáveis. Defende que a contração direta por inexigibilidade de licitação é ilegal e causou dano ao erário público. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, os recorridos BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BRB SERVIÇOS S/A pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Joel de Menezes Niebuhr, OAB/SC n. 12.639 e Cauê Vecchia Luzia, OAB/SC n. 20.219. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 4.717/1965. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme documentação constante dos autos, a presente demanda, além de várias outras patrocinadas pelos mesmos advogados, foi ajuizada om o objetivo não apenas de suspender o contrato firmado com o BRB, mas também para assegurar a continuidade do ajuste com a ATP (IDs 46506445 a 46506457). A petição inicial deixa evidenciada a intenção em beneficiar a empresa de informática, porque a requerente alega que “há um contrato vigente com a empresa ATP - TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A, a qual sagrou-se vencedora após um amplo processo licitatório, que possui exatamente o mesmo objeto contratual do contrato atual firmado com o BRB” (ID 46506359 - Pág. 19). E mais, expõe que deve ser respeitada a vigência do contrato com a ATP até o vencimento inicialmente pactuado. (...) Conforme se vê, a demanda volta-se à tutela de interesses privados da pessoa jurídica que emprega a demandante (ID 56295953 - Pág. 8/9). Embora reflexamente a lide possa refletir interesse difuso, consubstanciado no interesse de toda a sociedade na realização de licitação dentro das normas constitucionais e legais, o interesse preponderante da presente ação é resguardar a manutenção do contrato com empresa com a qual a autora mantém vínculo jurídico, o que revela a inadequação do ajuizamento da ação popular (ID 56295953 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação do recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida BRB SERVIÇOS S/A sejam feitas em nome dos advogados Joel de Menezes Niebuhr, OAB/SC n. 12.639 e Cauê Vecchia Luzia, OAB/SC n. 20.219. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002